Tribunal: TJDFT
Processo: 0715524-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DA DEVEDORA. PESQUISA VIA SISTEMAS RENAJUD E BACENJUD. RENOVAÇÃO. PRIMEIRO PEDIDO DEFERIDO. PENHORA NÃO REALIZADA. MODIFICAÇÃO FINANCEIRA DOS DEVEDORES. INDÍCIOS DE PROVAS. INEXISTÊNCIA. REITERAÇÃO DA CONSULTA. EXCEPCIONALIDADE.
1. A finalidade do processo executivo é a satisfação do crédito de forma menos gravosa para o devedor (princípio da menor onerosidade).
2. Os sistemas conveniados com o Tribunal, tais como Renajud e Bacenjud, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais.
3. A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor.
4. Excepcionalmente, a pesquisa por meio desses sistemas conveniados pode ser repetida após um ano da anterior.
5. Recurso conhecido e provido.